Tribunal: TJDFT
Processo: 0709946-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTOS EM CONTA. SALDO INSUFICIENTE. INADIMPLEMENTO. LANÇAMENTO POSTERIOR DAS PARCELAS NÃO QUITADAS. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCABIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição, pela escolha de critério diverso do reclamado.
2. Embargos conhecidos e não providos.